Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-51.2019.8.11.0039
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-51.2019.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 486.975.751-68 (APELANTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), KARINA MARQUIOLI SIQUINELLI REBULI - CPF: 257.891.148-73 (APELADO), LARISSA DE ARAUJO ALVES - CPF: 419.213.478-05 (ADVOGADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (APELADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DESCONSTITUIÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C PERDAS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO TUTELA DE EVIDÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SIMULAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL POR ERRO/DOLO/COAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao RAC nº 1001039-51.2019.8.11.0039, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DESCONSTITUIÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C PERDAS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO TUTELA DE EVIDÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SIMULAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL POR ERRO/DOLO/COAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a relação jurídica entre a requerida e a parte autora, esta é a parte legítima para figurar na ação.

Para a configuração da simulação se faz necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela nele indicado.

Não restando demonstrada a alegada transmissão de direito a pessoa diversa daquela indicada em negócios jurídicos, por meio de cláusulas e pactos não verdadeiros, não há que se falar em nulidade por simulação.

Nos termos do art.171, II, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo e coação, cujo prazo decadencial é de 04 (quatro) anos, consoante art. 178 do Código Civil.”
(Id. 208685170)

Em suas razões, de Id. 209907660, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade. Para tanto, em síntese, assevera que o pleito do apelo é pela anulação de ato jurídico e não de negócio jurídico, portanto, não havendo se falar em prazo decadencial.

Ainda, assevera que o acórdão é contraditório e obscuro, no que tange a aplicação do art. 175 do Código Civil.

Ao final prequestiona toda a matéria.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, contradição e obscuridade, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, contradição e obscuridade, forte nos argumentos de que o pleito do apelo é pela anulação de ato jurídico e não de negócio jurídico, portanto, não havendo se falar em prazo decadencial.

Asseverou ainda que o acórdão é contraditório e obscuro, quanto à aplicação do art. 175 do Código Civil.

Todavia, a irresignação não procede.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara as teses aqui levantadas.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Segundo o que se colhe dos autos, sustenta a autora apelante a existência de uma transferência simulada, haja vista que a propriedade adquirida pelos apelados, não englobava a área de terras denominada “Sítio Escondido”.

Na lição de Clóvis Bevilaqua, a simulação "é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado" (Teoria Geral do Direito Civil, Campinas: RED Livros, 1999, p. 294).

Já na obra de Pablo Stolze:

“Segundo noção amplamente aceita pela doutrina, na simulação celebra- se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir.

É um defeito que não vicia a vontade do declarante, uma vez que este se ajusta de livre vontade com o declaratório para atingir fins espúrios, em detrimento da lei ou da própria sociedade.

Trata-se, pois, de um vício social, que, mais do que qualquer outro defeito, revela frieza de ânimo e pouco respeito ao ordenamento jurídico” (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 1: parte geral - São paulo: Saraiva Educação, 2019. 21ª Ed. p. 517).

O dispositivo de regência do instituto da simulação se encontra esculpido no art. 167 do Código Civil:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Nota-se que para a configuração da simulação é necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela nele indicada.

Entretanto, assim como o juízo monocrático, entendo que os fatos trazidos na inicial, em verdade, não se tratam de simulação, mas sim de erro e, quando no muito, de dolo ou lesão.

É assim, porque, a própria parte apelante assim sustenta na inicial, in verbis:

“Sendo assim, Jussemar e Karina, sob o pretexto de “desmembrar a área adquirida” da área da requerente, colheram sua assinatura em diversas ocasiões, inclusive em festas familiares e no seu local de trabalho, alegando que necessitavam desmembrar tais áreas. A requerente, munida de extrema boa fé assinava tais documentos sem proceder à leitura, por inteira confiança de que o declarado era verdadeiro.”

E, ainda:

“Eis que o dolo e a lesão aos direitos da requerente estão configurados, pelos atos realizados na transferência efetivada indevidamente, posto que a requerida, mesmo depois de inúmeras tentativas de diálogo e até de reconhecer o erro praticado, continua se negando a devolver o que não lhe pertence, causando um prejuízo inquestionável ao direito da requerente.”

Como bem apontado pelo juízo monocrático, a apelante não comprovou a existência ou qualquer indício de simulação do negócio, mesmo porque consentiu que os apelados escriturarem o imóvel em seu favor, ao simplesmente assinar os documentos sem ler.

No mais, verifico que o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico previsto no art. 178 do Código Civil se opera no caso em comento.

Para melhor elucidar transcrevo o artigo citado, que dispõe, in verbis:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico...”

É assim, porque não fosse a celebração do contrato ocorrido no dia 21/07/2014, o registro do “instrumento particular de compra e venda de imóvel com efeito de Escritura pública com utilização de recursos oriundos de grupo de consórcio e pacto adjeto de constituição e alienação da propriedade fiduciária em garantia” em 05/12/2014, verifico que a apelante tomou conhecimento da escrituração em nome dos apelados em 03/01/2015, conforme certidão de inteiro teor e ônus do imóvel, trazida no Id. 197876674, vejamos:

Como a ação declaratória de nulidade foi proposta em 27/11/2019 (Id. 197876670), mais de 04 (quatro) anos após a celebração da avença e da ciência da transferência do bem, verifico que se operou a decadência do prazo para propor a demanda originária.

Neste sentido, tem posicionado nosso E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VÍCIO DE SIMULAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO DIA EM QUE SE REALIZAR O CONTRATO QUE SE PRETENDE ANULAR AO FUNDAMENTO DA SIMULAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 178, § 9º, inciso V, "b", do CC/1916 E DO ARTIGO 178 do CC/2002 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. No caso vertente, como existe alegação de vício no contrato de compra e venda realizado (negócio jurídico), o prazo decadencial encontra-se retratado no art. 178 do Código Civil Brasileiro, que assim preceitua: Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.2. A escritura pública de compra e venda inquinada do vício da simulação, foi celebrada em 06/06/2000, conforme prova o registro R-5-11.747 da matrícula constante e fls. 25, passando então a fluir o prazo prescricional nessa data. 3. Assim sendo, verifica-se que na data em que a ação foi distribuída pelo autor, 10/03/2006, a prescrição de 4 (quatro) anos já havia se aperfeiçoado, uma vez que a data fatal foi 05/06/2004.4. Portanto, a pretensão do autor de anular a escritura pública de compra e venda com fundamento no vício da simulação, já estava prescrita quando ele distribuiu a ação.” (N.U 0000309-98.2003.8.11.0045, Ap 23773/2015, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 08/02/2018) -grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA EM PARTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – AGIOTAGEM – NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – ÔNUS DA PROVA – PARTE AUTORA (ART. 333, I DO CPC/73) – NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 166 DO CÓDIGO CIVIL – ANULABILIDADE DAS AVENÇAS – DECADÊNCIA DE PARTE DO PEDIDO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NOS DEMAIS (ART 171 DO CÓDIGO CIVIL) – PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS INDEVIDAMENTE – PRESCRITOS – ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a decisão impugnada é proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação. Se a demanda possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido de outra ação que está em curso, configura-se a litispendência, ainda que parcial. Os contratos de empréstimos contraídos de pessoa física e/ou jurídica para aquisição de insumos agrícolas por grandes produtores rurais, alocados na prática de atividade produtiva, não incide do Código de Defesa do Consumidor, sendo, pois, inaplicável a inversão do ônus da prova previsto no artigo 6º da legislação consumerista. O ônus da prova, quando alegada a prática de agiotagem, compete a quem alega e deve ser cabalmente demonstrada através de conjunto probatório capaz de gerar o convencimento do julgador acerca da prática ilícita promovida pelo credor (art. 333, I do CPC/73).O negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção (art. 166 do Código Civil).O prazo para se pleitear a anulação de negócios jurídicos é de 04 (quatro) anos nos termos do art. 178 do Código Civil, sendo considerados prescritos os que forem requeridos posteriormente. A anulação do negócio jurídico, somente poderia ser acolhida se a parte autora, mediante robusto meio de prova, demonstrasse a existência de algum vício decorrente de erro, dolo, coação, simulação ou fraude por parte do credor (art. 171 do Código Civil).O prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa e reparação civil, de acordo com o artigo 206, §3º do Código Civil atual é de 3 (três) anos. Não há que se falar em error in procedendo e/ou error in judicando quando o Magistrado a quo aprecia as questões de fato e de direito postas em discussão nos autos, obedecendo as normas processuais, aplicando a lei e analisando as provas dentro dos parâmetros que regem as matérias insurgidas pelas partes. A condenação em litigância de má-fé se mostra necessária quando praticado pela parte uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil, bem como que a conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. Para a caracterização do prequestionamento, não há necessidade de se mencionar todos os atos normativos suscitados pelas partes nas razões recursais”. (N.U 0004808-47.2006.8.11.0037, Ap 103781/2014, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) - grifei.

Ainda, tenho pela inaplicabilidade do art. 175 do Código Civil, ao caso em comento, vez que, a escrituração ocorreu em nome de JUSSEMAR REBULI PINTO e KARINA MARQUIOLI SIQUINELLI REBULI, ao passo que esta última não realizou a confirmação do suposto negócio anulável, nos termos do art. 172 do Código Civil.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024